Tribunal: TCU
Processo: 013.808/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00064/2012, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 774554, função SAUDE, que teve como objeto Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itororo-BA. (no da TCE no sistema: 206/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2189/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 22/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 23/1/2024-Ordinária, inserido na Ata no 1/2024-2a Câmara, relativamente ao seu item 9.4, onde se lê: "aplicar a Antônio Lacerda Brito a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do (...) ", leia-se: "aplicar a Marco Antônio Lacerda Brito a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.808/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.881/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Marco Antônio Lacerda Brito (XXX.709.545-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Estadual da Funasa na Bahia. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.